Tribunal: TJMT
Processo: 0003840-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003840-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRELIMINAR NÃO ANALISADA – ARGUIDA A FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – VÍCIO SANADO – OMISSÃO SUPRIDA – REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA – COMPROVADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a existência de omissão, o vício deve ser sanado e o ponto omisso suprido, conforme disciplina o art. 1.022, inciso II, do CPC.

É sabido que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, ademais, restando efetivamente comprovado o recolhimento do preparo, deve a preliminar ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Anklyersown Becher Paes de Barros
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Cooperativa embargada e negou provimento ao seu recurso adesivo, para, com relação aos contratos em discussão, CCB no B12030003-4 e CCB no A047219, manter os juros remuneratórios incidentes na forma pactuada, manter a capitalização dos juros na maneira contratada, reconhecer nula a previsão contratual de atualização pela variação CDI, divulgado pela CETIP, devendo ser substituída pelo INPC como fator de correção monetária e determinar a repetição do indébito na forma simples. E, por conseguinte, redimensionou o ônus sucumbencial, arbitrando em 50% para cada parte e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o embargante a existência de omissão que defende deve ser sanada.

Aduz que o acórdão recorrido deixou de analisar preliminar arguida em sede de contrarrazões, no que tange à falta de recolhimento de preparo por parte da Cooperativa embargada.

Inconformado com o acórdão recorrido, alega ainda que a repetição do indébito deve ser em dobro.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A fim de elucidar a questão, observa-se que se trata de embargos à execução, em que objetivava o embargante a revisão dos contratos celebrados entre as partes, CCB no B12030003-4 e CCB no A047219, questionando em específico os juros remuneratórios, a capitalização dos juros, o índice de correção monetária, que almeja a substituição do CDI pelo INPC e os encargos da mora.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para afastar a cobrança dos juros remuneratórios do cálculo do débito do embargante, devendo ser aplicados tão somente os juros moratórios de 1% ao mês, a multa de 2% ao mês sobre o principal e a correção monetária pela média do INPC; determinar a limitação da taxa dos juros remuneratórios mensalmente cobrados à 7,5% a.m. referente á operação no A047219, cuja restituição deverá se dar em dobro, conforme art. 28, §3o da lei 10.931/2004; determinar a limitação dos juros moratórios a 12% (doze por cento) ao ano, afastando assim, a capitalização mensal do mesmo. E, por conseguinte determinar à Cooperativa o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação da Cooperativa embargada e negou provimento ao seu recurso adesivo, para, com relação aos contratos em discussão, CCB no B12030003-4 e CCB no A047219, manter os juros remuneratórios incidentes na forma pactuada, manter a capitalização dos juros na maneira contratada, reconhecer nula a previsão contratual de atualização pela variação CDI, divulgado pela CETIP, devendo ser substituída pelo INPC como fator de correção monetária e determinar a repetição do indébito na forma simples. E, por conseguinte, redimensionou o ônus sucumbencial, arbitrando em 50% para cada parte e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que tange à restituição em dobro, questionada pelo embargante, não merece amparo.

Com efeito, do inconformismo do recorrente, denota que descontente com o decidido no acórdão, interpôs estes declaratórios objetivando possível modificação da tese, o que não pode ser alcançado via embargos.

Quanto à matéria, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação à omissão arguida, tenho que merece prosperar o pleito do embargante.

Passo à análise da preliminar de ausência de recolhimento de preparo questionada pelo embargante.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a Cooperativa embargada, procedeu ao efetivo recolhimento do preparo, quando da interposição do recurso de apelação, conforme se afere do Id 181726231 e Id 181726232.

Ademais, uma vez que se trata de embargos à execução, ressalta-se que o valor da causa foi indicado quando do ajuizamento da defesa/ação, portanto, quando da distribuição dos autos, pelo próprio embargante.

Portanto, não merece prosperar seus argumentos, de forma que rejeitada a preliminar arguida.

Nesse contexto, uma vez configurada a omissão, o vício deve ser sanado.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para suprir o a omissão apontada e
rejeito
a preliminar arguida pelo embargante, diante do efetivo recolhimento do preparo pela Cooperativa apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023